Tribunal: TJPA
Processo: 0803781-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803781-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO CLEBSON DE ALMEIDA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803781-30.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LÉLIA DA SILVA ARAÚJO.

PACIENTE: SEBASTIÃO CLEBSON DE ALMEIDA DA CRUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0805276-46.2022.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 23/05/2022. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS E DIVERSAS TESTEMUNHAS,
HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM VÁRIOS MOMENTOS, TENDO O JUÍZO
A QUO
MANTIDO A REFERIDA PRISÃO,
EM
AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 09/03/2023, FOI DELIBERADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA QUE APRESENTASSEM ALEGAÇÕES FINAIS
, NÃO HAVENDO QUALQUER DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições que tratam de negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, paciente pai de menor de 12 (doze) anos de idade e condições pessoais favoráveis, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0805276-46.2022.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A alegação de excesso de prazo na instrução processual é improcedente, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 24/08/2021, houve reanálise da custódia cautelar em vários momentos, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão, a
ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade por envolver vários réus e diversas testemunhas, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 09/03/2023, a autoridade inquinada coatora manteve a prisão preventiva e deliberou ao Ministério Público e a defesa que apresentassem suas alegações finais.
Ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada
Lélia da Silva Araújo,
em favor do paciente SEBASTIÃO CLEBSON DE ALMEIDA DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Açu, nos autos da ação penal nº 0800528-39.2021.8.14.0021.

A impetrante relata que o coacto foi preso preventivamente no dia 24/08/2021, pela prática do crime do artigo 217-A do CPB.

Aduz ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) que o paciente é portador de deficiência (surdo-mudo), bem como é pai de uma criança de 05 (cinco) anos de idade que dependente dos seus cuidados, visto que foi abandonada pela mãe, fazendo
jus
à prisão domiciliar; d) excesso de prazo para a formação da culpa; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13178039 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 13199816 - páginas 1 a 18),
o Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
writ
, uma vez que não foram juntados aos autos documentos suficientes para a análise dos argumentos expendidos (Doc. Id. nº 13490350 - páginas 1 a 4). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que,
no dia 16/07/2021, a Senhora Silvana Santos Trindade que é prima da genitora da ofendida, percebeu que a genitália da menor I. P. S. S., de 07 (sete) anos de idade, estava vermelha, aparentando inchaço e com corrimento de odor forte amarelado, perguntando a vítima se havia acontecido alguma coisa, momento em que a criança relatou que havia sido vítima de abusos sexuais por parte do coacto e de Waldir Coelho dos Santos,
verbis
:
"o mudo fez enxerimento comigo, a senhora sabe quem é o Waldir, ele veio por baixo da minha coberta, tapou minha boca, tirou minha roupa e doeu que sangrou"
. Posteriormente ao primeiro relato, a vítima informou que os atos de violência sexual ocorreram após a ingestão de bebidas alcoólicas, em que o paciente e o corréu Waldir Santos estavam consumindo, e juntos haviam violentado a menor.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº
0805276-46.2022.8.14.0000,
em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 23/05/2022, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 9521257 - páginas 1 a 10), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo:
negativa de autoria e insuficiência de provas; ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; paciente é portador de deficiência (surdo-mudo), bem como é pai de uma criança de 05 (cinco) anos de idade que dependente dos seus cuidados, visto que foi abandonada pela mãe, fazendo
jus
à prisão domiciliar; excesso de prazo para a formação da culpa; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; qualidades pessoais favoráveis
, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0805276-46.2022.8.14.0000, no dia 23/05/2022 (Acórdão Doc. Id. nº 9521257 - páginas 1 a 10), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 24/08/2021.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, uma vez que, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 24/08/2021, houve reanálise da custódia cautelar em vários momentos, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão, a
ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade por envolver vários réus e diversas testemunhas, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 09/03/2023, a autoridade inquinada coatora manteve a prisão preventiva e deliberou ao Ministério Público e a defesa que apresentassem suas alegações finais.
Ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
Habeas Corpus
e na parte conhecida a denego, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/05/2023